Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738144-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por PARTIDO DOS TRABALHADORES formulado no ID 72471618, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007